Tribunal: TJSP
Processo: 1001947-67.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Rede social "Instagram". Autora que reclama ter sido alvo da ação de "hackers", com a invasão de conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste na procedência total da Ação com o reconhecimento de prejuízo moral indenizável. EXAME: Relação contratual que

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Rede social "Instagram". Autora que reclama ter sido alvo da ação de "hackers", com a invasão de conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste na procedência total da Ação com o reconhecimento de prejuízo moral indenizável. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Acesso à conta de titularidade da autora, mantida na plataforma da Empresa ré. Ausência contudo de participação da ré na ação praticada por terceiros. Excludente de responsabilidade civil evidenciada em relação à ré, "ex vi" do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Prejuízo moral indenizável não configurado. Ônus sucumbenciais corretamente aplicados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*